Tribunal: TJDFT
Processo: 0718307-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO BENS IMÓVEIS PENHORADOS. DECURSO TEMPORAL. DISPARIDADE VALOR DE MERCADO COM OUTROS IMÓVEIS SIMILARES. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de realização de nova avaliação de bens imóveis, ante a desvalorização do bem pelo decurso temporal.
2. Havendo dúvida sobre a conformidade da avaliação com o valor de mercado da coisa - o que se denota pela ausência de interessados na aquisição dos respectivos imóveis - e tratando-se de execução que se postergara no tempo, inviável se cogitar a preclusão, recobrindo questão atinente à avaliação da coisa.
3. Estando pendente de satisfação o crédito detido pela exequente/agravante; frustradas as tentativas de alienação dos imóveis nas hastas realizadas; e diante da disparidade de cotações alcançadas pelo imóvel em curso espaço de tempo, verifica-se a necessidade de realização de nova avaliação dos respectivos imóveis.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.